Tribunal: TJBA
Processo: 0001625-27.2008.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001625-27.2008.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GILDASIO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual condenou a embargante ao pagamento de R$ 1.172,00 por danos materiais e R$ 200.000,00 por danos morais, em virtude de acidente fatal por eletrocussão envolvendo rede elétrica sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegada culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se houve erro material quanto à inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente; (iii) determinar se a decisão aplicou incorretamente o regime da responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, reconhecendo, com base em prova testemunhal, a omissão da concessionária na manutenção da rede elétrica e afastando a alegada culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade da concessionária foi corretamente enquadrada como objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A invocação de dispositivos legais não analisados de forma expressa não configura omissão quando a tese correspondente tenha sido efetivamente enfrentada.

A alegação de violação a normas federais não justifica a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, especialmente quando ausentes vícios formais na decisão.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao desate da controvérsia.

O uso dos embargos com fim meramente prequestionador não é admitido, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação nº
0001625-27.2008
.8.05.00
82
, em que figuram, como embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como embargado, J
ILDÁSIO FERREIRA E TERESA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)